Tribunal: TJES
Processo: 5000192-97.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO MORAL. LEI Nº 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ROL TAXATIVO (ART. 11 DA LIA) E DOLO ESPECÍFICO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência em ação de improbidade administrativa, ajuizada pela suposta prática de assédio moral.
2)
O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob dois fundamentos: (i) ausência de análise da arguição incidental de inconstitucionalidade do rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/92 (LIA), na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, defendendo que o Tema 1199/STF não exauriu a matéria; e (ii) falta de valoração do conjunto fático-probatório que comprovaria o dolo específico da agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022 do CPC) ao analisar a constitucionalidade do rol taxativo do art. 11 da LIA e a suficiência das provas sobre o dolo específico, ou se as alegações configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Inexiste omissão quanto à arguição de inconstitucionalidade, visto que o acórdão embargado analisou expressamente a matéria, rejeitando o incidente com fundamento na eficácia vinculante da decisão do STF no ARE 843.989 (Tema 1.199/RG), que validou as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, o que afasta a análise por órgão fracionário (parágrafo único do art. 949 do CPC).

5)
A discordância do embargante quanto ao alcance do Tema 1.199/STF e a pendência da ADI 7236 não configuram omissão no julgado, mas sim inconformismo com o mérito da decisão.

6)
Não há omissão na valoração das provas, pois o acórdão fora categórico ao afirmar que o conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, não restou suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o dolo específico da agente, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito (assédio moral).

7)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas ou à correção de eventual error in judicando (erro de julgamento), destinando-se exclusivamente a sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.
8)
Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo certo que o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto para eventuais recursos superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não incorre em omissão o acórdão que, de forma fundamentada, analisa as questões suscitadas no recurso, inclusive a tese de inconstitucionalidade incidental, afastando-a com base em precedente vinculante do STF (Tema 1.199/RG).

2. A discordância quanto à interpretação de precedentes e à valoração das provas sobre o dolo específico configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489; parágrafo único do art. 949; art. 1.022; art. 1.025. Lei nº 8.429/1992, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1.199/RG).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-97.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: Marina Soares Costa

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO MORAL. LEI Nº 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ROL TAXATIVO (ART. 11 DA LIA) E DOLO ESPECÍFICO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência em ação de improbidade administrativa, ajuizada pela suposta prática de assédio moral.
2)
O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob dois fundamentos: (i) ausência de análise da arguição incidental de inconstitucionalidade do rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/92 (LIA), na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, defendendo que o Tema 1199/STF não exauriu a matéria; (ii) falta de valoração do conjunto fático-probatório que comprovaria o dolo específico da agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022 do CPC) ao analisar a constitucionalidade do rol taxativo do art. 11 da LIA e a suficiência das provas sobre o dolo específico, ou se as alegações configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Inexiste omissão quanto à arguição de inconstitucionalidade, visto que o acórdão embargado analisou expressamente a matéria, rejeitando o incidente com fundamento na eficácia vinculante da decisão do STF no ARE 843.989 (Tema 1.199/RG), que validou as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, o que afasta a análise por órgão fracionário (parágrafo único do art. 949 do CPC).

5)
A discordância do embargante quanto ao alcance do Tema 1.199/STF e a pendência da ADI 7236 não configuram omissão no julgado, mas sim inconformismo com o mérito da decisão.

6)
Não há omissão na valoração das provas, pois o acórdão fora categórico ao afirmar que o conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, não restou suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o dolo específico da agente, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito (assédio moral).

7)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas ou à correção de eventual error in judicando (erro de julgamento), destinando-se exclusivamente a sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.
8)
Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo certo que o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto para eventuais recursos superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não incorre em omissão o acórdão que, de forma fundamentada, analisa as questões suscitadas no recurso, inclusive a tese de inconstitucionalidade incidental, afastando-a com base em precedente vinculante do STF (Tema 1.199/RG).

2. A discordância quanto à interpretação de precedentes e à valoração das provas sobre o dolo específico configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489; parágrafo único do art. 949; art. 1.022; art. 1.025. Lei nº 8.429/1992, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1.199/RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a supostas omissões no acórdão embargado, que negou provimento à apelação ministerial, especificamente quanto: (i) à análise da arguição incidental de inconstitucionalidade do rol taxativo do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa e à valoração do conjunto fático-probatório, que demonstraria o dolo específico da agente.

Todavia, a leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas no recurso pretérito, como subsegue:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO MORAL. LEI Nº 14.230/2021. ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-Procuradora-Geral de Município, sob a acusação de prática de assédio moral contra servidores.

A decisão de primeiro grau se fundamentou na atipicidade da conduta, em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que estabeleceu a necessidade de dolo específico e o caráter taxativo do rol do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a prática de assédio moral no ambiente de trabalho, atribuída a agente público, configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92), à luz das inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, notadamente a exigência de subsunção da conduta ao rol taxativo dos incisos do referido artigo e a comprovação de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
É incabível a instauração de incidente de inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199/RG), já se pronunciou sobre a validade das modificações, em decisão com eficácia vinculante, o que afasta a análise da questão por órgãos fracionários, conforme parágrafo único do art. 949 do CPC.

4)
A Lei nº 14.230/2021 promoveu reforma substancial na Lei de Improbidade Administrativa, passando a exigir, para a configuração dos atos que atentam contra os princípios da Administração Pública, a presença de dolo específico e a adequação da conduta a uma das hipóteses taxativamente previstas nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

5)
A alteração legislativa afastou a possibilidade de condenação por improbidade com fundamento em violações genéricas a princípios, sendo imprescindível a subsunção do fato a um tipo específico.

6)
A conduta de assédio moral, embora reprovável e passível de responsabilização em outras esferas, não se encontra expressamente tipificada no rol taxativo do art. 11.

7)
Além da atipicidade da conduta, a caracterização do ato de improbidade administrativa depende da comprovação inequívoca do dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Preliminar rejeitada e apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A partir da vigência da Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração Pública exige a subsunção da conduta do agente a uma das hipóteses taxativamente previstas nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não sendo mais admitida a condenação com base em violação genérica aos princípios contidos no
caput
.

2. A prática de assédio moral, por não constar do rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não configura ato de improbidade administrativa, ainda que se trate de conduta funcional reprovável e passível de sanção em outras esferas".”

Houve expresso exame da arguição de inconstitucionalidade, rejeitada sob o fundamento de que o STF, no Tema 1.199, teria validado a opção legislativa.

A insurgência do embargante, que defende interpretação diversa sobre o alcance do referido tema de repercussão geral, não configura omissão, mas sim inconformismo com o mérito do aresto.

No tocante à omissão na valoração das provas sobre o dolo específico, melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão fora categórico ao afirmar a ausência de comprovação robusta do elemento subjetivo, mediante ponderação dos testemunhos e demais elementos de prova, concluindo que não foram suficientes para demonstrar, inequivocamente, o dolo específico, mas sim, em tese, atos de regularização funcional.

A bem da verdade, o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões